Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido subsidiário de rateio do valor da indenização não fora apresentado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. A seguradora, autora da ação, cumpriu seu ônus de comprovar seu direito ao ressarcimento pela sub-rogação em razão do conserto do veículo segurado nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
2.1. Em se tratando de colisão na traseira há presunção relativa da culpa do condutor pelo descumprimento da distância de segurança conforme estabelecido nos artigos 29, II c/c 192 do Código de Trânsito Brasileiro.
2.2. Os réus não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Seguradora, autora, limitando-se a alegar que o acidente decorrera de frenagem brusca sem a devida comprovação.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.